Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701896-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOLNEY DE FREITAS LIMA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 767437-60.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma que o processo administrativo ficou sobrestado por mais de 3 anos sem aplicação da penalidade. Defende a ocorrência de prescrição. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do processo administrativo que suspendeu o seu direito de dirigir, bem como interromper a imediata suspensão da sua CNH até o julgamento do mérito do presente agravo. Preparo recolhido (ID 62497955). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em exame, não verifico a probabilidade do direito do agravante. Com efeito, a tela de ID 62497956 demonstra o acompanhamento integral do processo administrativo, sendo possível observar diversas diligências para apuração da penalidade. Assim, em cognição sumária, sem uma análise detalhada dos documentos, não se pode dizer que a Administração ficou inerte. Ademais, conforme bem pontou o Juízo de origem, necessário se faz a intimação da parte contrária para manifestação antes do reconhecimento da prescrição, nos termos do que prescreve o art. 487, do CPC. Nesse sentido, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito